Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701467-54.2021.8.07.0005 APELANTE: V P RAMOS EDUCACIONAL DINAMICO APELADO: NEUZA ALVES DE LIMA, ESPOLIO DE DARCY ALVES DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes sobre id 43159983. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator